Tribunal: STF
Processo: Rcl 62678
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Batatais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1001627-40.2022.8.26.0070, por violação ao decidido nos Temas 377 e 384 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação proposta por Delegado de Polícia visando afastar a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT.



    A demanda foi julgada procedente em primeiro grau, decisão mantida pelo Colégio Recursal. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido sob o fundamento de que a decisão estaria de acordo com os temas acima mencionados. Após ajuizamento do agravo interno, a decisão foi mantida.



    Alega que a negativa de seguimento do recurso extraordinário impediu que este Supremo Tribunal Federal analise a questão principal posta nos autos, qual seja, a contrariedade ao disposto no art. 37, XI da Carta da República.



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja cassada para que seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



    Por ocasião do julgamento do RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 08.09.2017, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu que:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    Eis a ementa do julgado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do tema 384, no RE 602043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 08.09.2017.



    O acórdão reclamado possui a seguinte ementa (eDoc 3, p. 43):



    “Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade comfundamento no art. 1030, I, "a" do NCPC. Acórdão em conformidade com o entendimento do C. STF (Temas nº 377 e 384, do STF). Decisão mantida. Negado provimento ao Recurso.”



    Nos casos de minha relatoria até agora examinados proferi diversas decisões julgando procedentes as reclamações que versavam sobre hipóteses semelhantes à retratada nestes autos, em todas, concluindo pela existência de erro grosseiro na aplicação dos precedentes de repercussão geral. Confiram-se, dentre outras, as seguintes: Rcl 57.290, DJe de 17.03.2023; e Rcl 58.321, DJe de 26.05.2023. 



    E assim decidi por entender que embora a jurisprudência desta Corte afirme, como regra, ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado, o exame mais detido da matéria reclamada faz observar situação de esquiva manifesta ao teto remuneratório, sempre prestigiado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, permaneço convicto de que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT é pagamento efetuado em virtude de serviços prestados por membros da carreira dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo que acumulam o exercício funcional em mais de uma delegacia. A natureza da verba, portanto, não poderia ser outra senão remuneratória, em virtude da prestação de serviços extraordinários por cumulação nas hipóteses de férias, licenças e ausências de outros delegados.



    Constatei, contudo, que em recentes julgamentos, o entendimento por mim defendido deixou de ser acolhido pelos meus pares, prevalecendo aquele apresentado pelo Ministro Dias Toffoli, pela ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ou, ainda, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280/STF. Menciono, a título de exemplo, o julgamento das seguintes reclamações em que fiquei vencido: Rcl 57.271-AgR, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, acórdão pendente de publicação; Rcl 57.877-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04.10.2023; e Rcl 60.107-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/09/2023.



    Há, ainda, precedentes da Primeira Turma deste Tribunal nos quais, em situações análogas à dos autos, não se vislumbrou situação de manifesta ilegalidade ou teratologia na aplicação, pelo Tribunal de origem, dos Temas nº 377 e nº 384 da Repercussão Geral, que tratam da incidência do teto remuneratório constitucional. 



    Menciono, nesse sentido, Rcl 61.571-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.09.2023; Rcl 58.109-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17.04.2023; e Rcl 57.263-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14.03.2023. 



    Percebe-se portanto, à luz dos precedentes citados, que o entendimento adotado pela Segunda Turma harmoniza-se com o que tem sido decidido relativamente à mesma matéria no âmbito da Primeira Turma. 



    Assim, prestando deferência à colegialidade, passo a adotar o entendimento que vem sendo amplamente aceito por esta Segunda Turma. 



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato que ao inadmitir o recurso extraordinário, fundamentado-se na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    Além disso, muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente